Tribunal: TJDFT
Processo: 0041168-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0041168-85.2015.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: MB Engenharia SPE 040 S.A. Embargado: Evandro Maia da Silveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por MB Engenharia SPE 040 S.A. contra o acórdão (fls. 1-9, Id. 11539209) que deu parcial provimento ao recurso de apelação (fls. 1-12, Id. 8541469) manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator